Tribunal: TJMT
Processo: 1017433-46.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017433-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convênio médico com o SUS, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), UELITA DE PAULA CAMPOS - CPF: 031.727.791-06 (TERCEIRO INTERESSADO), Em segredo de justiça (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NA ÁREA DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO ENTE NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou, no bojo de cumprimento de sentença, o fornecimento de medicamentos, fraldas e insumos a menor, com ameaça de bloqueio de verbas públicas do Município de Cuiabá.

2. O cumprimento de sentença teve origem em processo ajuizado contra o Estado de Mato Grosso e Município de Mirassol D’Oeste, sem qualquer citação ou participação do Município de Cuiabá, que passou a figurar no polo passivo após redistribuição motivada pela alteração do domicílio da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível incluir ente federativo no polo passivo da execução, com imposição de obrigação de fazer e constrição de verbas públicas, sem que tenha participado do processo de conhecimento e sem formação prévia do título executivo judicial em seu desfavor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alteração do domicílio da parte beneficiária e a redistribuição dos autos não autorizam a inclusão automática de novo ente federativo no cumprimento da sentença, ausente título executivo judicial válido em seu desfavor.

5. A imposição de obrigações e o bloqueio de verbas sem a devida formação do contraditório e da ampla defesa viola princípios constitucionais, como o devido processo legal, e compromete a legalidade estrita das medidas executivas.

6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso veda a responsabilização de ente federativo estranho ao processo de conhecimento, quando ausente condenação judicial expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É inadmissível incluir ente federativo no polo passivo de execução de sentença sem que tenha participado do processo de conhecimento e sem que contra ele tenha sido proferida condenação judicial.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 513, § 5º, e 525.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, APC nº 1026102-64.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12.04.2021; TJMT, APC nº 0016878-85.2019.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.04.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
elo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Infância e Juventude de Cuiabá (MT) que, nos autos de cumprimento de sentença n. 1001494-95.2022.8.11.0011, movido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou o fornecimento de medicamentos, fraldas descartáveis, suplementos alimentares e insumos à criança
A. V. P. R. P.
, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas via SISBAJUD.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não integra o polo passivo da ação originária; que inexiste título executivo judicial em seu desfavor; e que o bloqueio de verbas públicas em sua conta é
medida
indevida por ausência de responsabilidade legal no caso.

Com base nesses fundamentos, tem por desiderato o deferimento do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada
.

Pedido liminar deferido (Id. 290040853).

Contrarrazões pela manutenção da decisão proferida na origem (Id. 293314366).

Parecer do órgão ministerial pelo não provimento do recurso (Id. 299138382).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto p
elo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Infância e Juventude de Cuiabá (MT) que, nos autos de cumprimento de sentença n. 1001494-95.2022.8.11.0011, movido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou o fornecimento de medicamentos, fraldas descartáveis, suplementos alimentares e insumos à criança
A. V. P. R. P.
, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas via SISBAJUD
.

Na origem, o Ministério Público estadual propôs execução provisória de sentença em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Mirassol D’Oeste, visando compelir os entes à prestação de tratamento de saúde à menor substituída processualmente,
sem que tenha havido qualquer manifestação ou responsabilidade atribuída ao Município de Cuiabá.

No entanto, com a mudança de domicílio do menor, os autos foram remetidos à Primeira Vara Especializada de Infância e Juventude de Cuiabá, ocasião na qual foi proferida a decisão agravada, imputando ao Município agravante a responsabilidade de arcar com os pedidos da parte agravada
.

Nesse sentido, a tese recursal encontra amparo na ausência de participação do agravante na formação do título executivo.

A respeito, considero que a
alteração do domicílio da menor e a redistribuição da competência para a comarca de Cuiabá, embora relevantes para a continuidade do processo,

não têm o condão de justificar a inclusão do agravante no polo passivo da execução
,
sem prévia citação, participação ou condenação.

A imposição de obrigação judicial e o consequente bloqueio de recursos públicos de ente federativo que não participou do processo de conhecimento ofende diretamente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de comprometer a legalidade estrita das medidas executivas.

Nesse sentido, eis a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber:
TJMT – 1ª Câm. Dir.
Púb
.
e Coletivo
– APC nº 1026102-64.2020.8.11.0000 – rel. Desª. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/04/2021 –
DJe
23/04/2021; TJMT – 1ª Câm. Dir.
Púb
.
e Coletivo
– APC nº 0016878-85.2019.8.11.0055 – rel. Des. MÁRCIO VIDAL – j. 04/04/2022 –
DJe
18/04/2022.

No presente caso, está configurada a plausibilidade jurídica da tese recursal, bem como o risco de lesão grave e de difícil reparação, consubstanciado na constrição indevida de recursos públicos municipais, sem fundamento legal ou jurisdicional válido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para determinar a exclusão do Município de Cuiabá do polo passivo da execução e o cancelamento da ordem de bloqueio de suas contas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025